Tribunal: TJSP
Processo: 1014093-33.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. INFILTRAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL. Sentença de parcial procedência. Apelação do autor pedindo a reforma da sentença para o fim de determinar que um dos réus construa muro na divisa do imóvel, bem como se abstenha de utilizar cano instalado pelo autor. Pedidos que não constam no petitório inaugural. Inexistência de emenda à inicial. Limite objetivo do processo. Princípio

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. INFILTRAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL. Sentença de parcial procedência. Apelação do autor pedindo a reforma da sentença para o fim de determinar que um dos réus construa muro na divisa do imóvel, bem como se abstenha de utilizar cano instalado pelo autor. Pedidos que não constam no petitório inaugural. Inexistência de emenda à inicial. Limite objetivo do processo. Princípio da congruência (adstrição). Impossibilidade de análise apenas em segundo grau de jurisdição. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014093-33.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MILTON SEVERINO DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados OSNY
RODRIGUES e LUIZ FERNANDO BARROS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014093-33.2018.8.26.0482 -Presidente Prudente - Voto: no
2
Voto no 24162
Apelação Cível 1014093-33.2018.8.26.0482
Apelante: Milton Severino do Carmo
Apelados: Osny Rodrigues e Luiz Fernando Barros da Silva
Comarca: Presidente Prudente
Juiz: Sérgio Elorza Barbosa de Moraes
APELAÇÃO.
DIREITO
DE
VIZINHANÇA.
INFILTRAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL. Sentença de
parcial procedência. Apelação do autor pedindo a
reforma da sentença para o fim de determinar que
um dos réus construa muro na divisa do imóvel,
bem como se abstenha de utilizar cano instalado
pelo autor. Pedidos que não constam no petitório
inaugural. Inexistência de emenda à inicial. Limite
objetivo do processo. Princípio da congruência
(adstrição). Impossibilidade de análise apenas em
segundo grau de jurisdição. Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra a respeitável sentença de
fls. 204/210, cujo relatório se adota que, em ação de obrigação de fazer cumulada
com indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido reconhecendo que a
situação de infiltração decorreu da má construção do imóvel do autor e a construção
vizinha erigida pelos requeridos na divisa; devendo o corréu Luiz pagar ao autor
R$895,00, e o réu Osny R$213,00. Entendendo pela sucumbência recíproca,
determinou que os réus arcarão com metade das custas e despesas processuais, e o
autor com a outra metade; além de fixar honorários advocatícios em R$1.045,00 a ser
arcado pela parte contrária em favor do patrono de seu adversário, respeitada a
Justiça Gratuita concedida.
Inconformado, apela o autor alegando, em suma, que, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014093-33.2018.8.26.0482 -Presidente Prudente - Voto: no
3
constou na perícia, apenas o réu Osny realizou aterramento completo do meio lote,
devendo a respeitável sentença ser reformada para que se reconheça a obrigação do
corréu Luiz construir muro de contenção, cuja obra já foi realizada pelo requerido
Osny, e se abstenha de utilizar o cano.
Houve resposta (fls. 224/228).
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Ocorre que, não se verifica do pedido inicial qualquer menção a
possível obrigação de construir muro, ou deixar de se utilizar “cano”.
Ao contrário, na petição inicial se afirmou que referido “cano”
teria sido retirado pelos réus, o que foi causa de alagamentos ocorridos no imóvel do
autor. Constou (fl. 02):
No terreno dos requeridos, havia um cano que ligava o
fundo da casa à frente dela, onde escorriam as aguas
no período de chuvas. Durante a construção das casas,
houve a retirada deste cano, o que levou a água ser
despejada na casa do autor, resultando em um
alagamento na casa do mesmo, tendo que dormir em
colchões no chão devido ao estrago causado, conforme
consta nas fotos em anexo (doc. 2).
Mais que isso, foi pedido (fl. 08):
b) Que a presente demanda seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, condenando os
Requeridos à obrigação de fazer, consistente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014093-33.2018.8.26.0482 -Presidente Prudente - Voto: no
4
consertar as partes do telhado que foram danificadas,
bem como a pintura dos cômodos que restou
arruinada, condenando também a reparação dos danos
em relação aos bens móveis comprometidos pelo
alagamento no valor de R$ 1.800,00 (um mil e
oitocentos reais);
c) Requer, ainda, de forma alternativa que os
requeridos cumpram a obrigação integral em forma de
reparação de danos no valor de R$ 2.920,00 (dois mil e
novecentos e vinte reais);
Com efeito, inexistindo emenda à inicial, não há como, agora,
conceder pedido outro (construir muro de contenção e se abster de utilizar cano).
Nem se alegue que, tratando-se de fato novo, posterior ao
pedido, cabível a análise neste momento para fomentar o princípio da celeridade
processual.
Em primeiro lugar porque não se trata de fato novo, mas tão
somente do equívoco das razões do autor, comprovada pela perícia, quando da
elaboração de seu pedido inaugural.
Ademais, ainda que se tratasse de fato novo, o artigo 493 do
Código de Processo Civil não permite ao magistrado romper com os limites objetivos
da demanda, os quais são fixados, no mais tardar, no saneamento do processo (artigo
329 do Código de Processo Civil).
Diz a doutrina:
2. Direito e fato superveniente. O ius superveniens e o
factum superveniens podem consistir no advento de
fato ou direito que possa influir no julgamento da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014093-33.2018.8.26.0482 -Presidente Prudente - Voto: no
5
Deve ser levado em consideração pelo juiz, de ofício ou
a
requerimento
da
parte
ou
interessado,
independentemente de quem possa ser com ele
beneficiado no processo. Não se pode, a pretexto de
pretender a incidência do ius superveniens, alterar a
causa de pedir ou o pedido (Nery. Direito
superveniente Não cabimento de alteração da causa
de pedir [RP 25/214]). O dispositivo tem sido aplicado
não só no primeiro grau de jurisdição, mas também em
segundo grau e nas instâncias extraordinárias. V.
coments. CPC 933. Não cabimento de alteração da
causa de pedir [RP 25/214]) (NERY JUNIOR,
Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade; Código de
Processo Civil comentado [livro eletrônico], 3. ed.;
São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018; p. 1.176)
Diversa não é a jurisprudência do STJ:
Direito superveniente e limites objetivos da lide. A
invocação do direito à indenização não está contido
dentro dos limites objetivos da lide que, mesmo diante
da alegação de direito superveniente, não pode ser
ampliado a critério do julgador, ou seja, a aplicação
do CPC/1973 462 [CPC 493] só seria possível
observados os limites do CPC/1973 128 [CPC 141]. A
recorrida não apresentou reconvenção à presente ação,
não formulou pedido indenizatório, a parte contrária
não teve oportunidade de contestá-lo. Assim, jamais
poderia o E. Tribunal a quo determinar o pagamento
pelo Estado do Rio de Janeiro de eventual indenização
pela nulidade da concessão sem licitação sem a
existência de pedido do autor expresso nesse sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014093-33.2018.8.26.0482 -Presidente Prudente - Voto: no
6
sob pena de violação ao CPC/1973 460 [CPC 492]
(STJ, 2.a T., REsp 1354802-RJ, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 19.9.2013, DJUE 26.9.2013).
E o entendimento desta Colenda Câmara:
SUCUMBÊNCIA Impossibilidade de ampliação dos
limites objetivos da demanda Pedido exclusivo de
condenação em obrigação de fazer Ausência de pedido
cumulado de indenização Falta de interesse de agir
superveniente Extinção do processo, sem resolução do
mérito Necessidade de providência judicial para que a
pretensão do lesado fosse satisfeita Princípio da
causalidade Ônus da sucumbência que deve recair
sobre aquele que deu causa à propositura da demanda.
Apelação parcialmente provida. (TJSP; Apelação
Cível 9185069-74.2008.8.26.0000; Relator (a): Sá
Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara
de Direito Privado; Foro de Franca - 5a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/08/2011; Data de Registro:
01/09/2011)
Logo, mesmo em respeito ao princípio da adstrição (ou
congruência) não se pode, neste momento, alargar o limite objetivo da demanda, não
havendo como se avaliar tal pedido, o qual deve ser objeto de lide pertinente.
Portanto, não se conhece do recurso.
Por conseguinte, diante do não conhecimento do recurso e nos
termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários
fixados na sentença em favor dos patronos dos réus para R$1.300,00, levando-se em
conta o trabalho adicional realizado em grau de recurso e os critérios previstos no §2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014093-33.2018.8.26.0482 -Presidente Prudente - Voto: no
7
do mesmo dispositivo.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora